Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729631-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNA ROLIM LEITE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JULIANNA ROLIM LEITE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do mandado de segurança (Proc. 0733593-33.2025.8.07.0001) impetrado contra PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL (CPNUJE) E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu a tutela de urgência da seguinte forma (ID 242408957 – autos principais): Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JULIANNA ROLIM LEITE em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL (CPNUJE) e da CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CESPE, partes qualificadas nos autos. Sustenta a autora que: (i) foi aprovada em todas as etapas (provas objetivas e discursivas) do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para provimento do cargo de Analista Judiciário – Judiciária, referente ao Edital no 1/2024 CPNUJE de 29 de maio de 2024; (ii) em relação à etapa de avaliação de títulos, o edital não previu cronograma ou data provável para realização da etapa de avaliação e classificação final, o que afronta o Decreto no 9.739/2019 e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública; (iii) a convocação para a apresentação de títulos foi publicada no dia 2/05/2025 (Edital no 27), estabelecendo o prazo de 32 (trinta eduas) horas para apresentação pelos candidatos, viaupload nosite da banca examinadora, da documentação pertinente (entre as 10h do dia 5 de maio e as 18h do dia 6 maio de 2025); (iv) em razão do exíguo prazo, não teve tempo hábil para providenciar a documentação exigida; (v) a impugnação administrativa restou indeferida. Requer em sede liminar:“a suspensão dos efeitos do Edital no 27/2025 quanto à preclusão do prazo para apresentação de documentos e, também, que seja autorizada a apresentar os devidos documentos, em prazo razoável, a ser fixado por este juízo”. É o breve relatório. Decido sobre o pedido liminar. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. Trata-se de normas estabelecidas a conferir tratamento uniforme e genérico aos candidatos, bem como garantir a impessoalidade e lisura do certame. Respeitante à etapa de avaliação de títulos, o Edital no 1/2024 CPNUJE de 29 de maio de 2024, assim dispõe:“11 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (SOMENTE PARA OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO) 11.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova discursiva. 11.1.1 O candidato que não for convocado para a avaliação de títulos, conforme o subitem 11.1 deste edital, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 11.2 A avaliação de títulos valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor. 11.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data de envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir. (...) 11.4 Receberá nota zero o candidato que não enviar a imagem legível dos títulos na forma, no prazo e no horário estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos. 11.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via correio eletrônico e(ou) via requerimento administrativo. 11.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pontuação, a correta indicação, no sistema de upload da documentação da avaliação de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de imagens submetidas. (...) 11.7 O envio da documentação constante do subitem 11.11 deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias (...)11.10 Será de inteira responsabilidade do candidato o envio das imagens legíveis dos títulos no período e na forma previstos neste edital e no edital de convocação para essa fase.” Por seu turno, o Edital no 11, de 12/02/2025, divulgou o resultado final da prova discursiva, convocando nominalmente os candidatos aprovados nesta etapa -dentre os quais a impetrante - para a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação. Portanto, desde fevereiro do corrente ano, quando divulgado o resultado definitivo da aprovação na prova discursiva, a autora sabia que precisaria apresentar a documentação para avaliação e pontuação na fase de títulos. Tanto a autora estava ciente disso que as certidões por ela acostadas no presente feito foram expedidas entre os meses de março e abril, não havendo qualquer comprovação concreta, mas apenas alegação genérica, de que não houve tempo hábil para a obtenção dos documentos. Mais de dois meses depois do resultado da discursiva, em 02/05/2025, foi divulgado o Edital no 27/2025, com o resultado da avaliação biopsicossocial e no procedimento de heteroidentificação, ao tempo em que convocou para avaliação de títulos os candidatos aprovados para os cargos de Analista Judiciário. Com efeito, a par de não existirem evidências de que o prazo concedido parauploadda documentação previsto no Edital no 27 impediu a autora de obter a documentação pertinente – uma vez que já havia diligenciado para tanto -, não se constata a aventada ilegalidade daconvocação no prazo constante do edital no 27,tanto que outros candidatos apresentaram os documentos (títulos) a tempo e modo, de sorte que a concessão de prazo diferenciado, sobretudo em sede liminar, redundaria em ofensa ao princípio da isonomia. Assim, não vislumbro de plano o fumus boni iuris, ou seja, desproporcionalidade ou de excepcionalidade a justificar a interferência do Judiciário nos requisitos estabelecidos no edital, claramente expostos àtotalidade dos candidatos. Nesse sentido, o recente precedente do Egrégio TJDFT: 2a Câmara Cível, Acórdão: 1220658. Igualmente, não reputo constatada a urgência, uma vez que não há notícias de convocação para posse e a autora, ao que parece, foi aprovada dentro do número de vagas para o cargo almejado. Assim o sendo, indefiro o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora a responder em dez dias. Após, ao Ministério Público para parecer. Em suas razões (ID 74210630), a agravante narra que foi aprovada nas etapas objetivas e discursivas para o cargo de Analista Judiciário, do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, Edital no 27/2025, sendo que na etapa de avaliação de títulos, diante da ausência de previsão previa do início do prazo, não conseguiu cumprir a exigência editalícia. Aduz a ilegalidade e irrazoabilidade do ato administrativo que estabeleceu prazo exíguo de 32 horas para a apresentação de documentos de títulos, sem previsão cronológica ou data provável no edital de abertura do concurso. Alega a violação dos princípios da razoabilidade, publicidade e previsibilidade, e a quebra da isonomia pela própria Administração ao impor um ônus desproporcional aos candidatos. Sustenta que a Administração não pode surpreender os candidatos com prazos tão curtos e desprovidos de aviso prévio, causando prejuízo aos participantes de boa-fé. Argumenta que o conhecimento prévio da etapa de títulos não se confunde com a previsibilidade das condições e prazos para seu cumprimento. Por fim, afirma que a invocação do princípio da isonomia pela decisão agravada é indevida, visto que a própria Administração quebrou a isonomia ao impor um prazo manifestamente irrazoável e surpreendente, e que o seu objetivo não é obter privilégio, mas a correção de um erro administrativo que cerceou seu direito à participação plena e igualitária no certame. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, a concessão da antecipação de tutela para poder apresentar os documentos, de forma prévia, com a garantia de avaliação e pontuação pela Banca Examinadora. No mérito requer a reforma da decisão, permitindo que apresente sua documentação de títulos em prazo razoável, com a garantia de sua avaliação e pontuação regular pela Banca Examinadora. Preparo recolhido (ID 74212381). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, a saber, prova pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Como se sabe, o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas a concursos públicos ou processos seletivos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Em se tratando de prova de avaliação de títulos, o controle do Poder Judiciário está restrito aos aspectos da legalidade do certame. No caso em apreço, verifica-se que o Edital do certame (ID 240897534 – pág. 12), em seu item 11, dispõe expressamente sobre a fase de avaliação de títulos, nos seguintes termos: 11.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova discursiva. 11.1.1 O candidato que não for convocado para a avaliação de títulos, conforme o subitem 11.1 deste edital, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 11.2 A avaliação de títulos valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor. 11.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data de envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir. (...) 11.4 Receberá nota zero o candidato que não enviar a imagem legível dos títulos na forma, no prazo e no horário estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos. O Edital no 11, de 12/02/2025, por sua vez, publicou o resultado final da prova discursiva, convocando nominalmente os candidatos aprovados – incluindo a ora impetrante – para a etapa de avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação. Assim, como bem analisado pelo juízo a quo, desde a publicação do mencionado edital, a impetrante já tinha ciência da necessidade de apresentar a documentação exigida para a etapa de avaliação de títulos, sendo certo que tal previsão constava de forma clara e objetiva no edital do certame. Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o prazo estabelecido pelo Edital no 27/2025 foi exíguo ou que tenha impossibilitado a impetrante de apresentar a documentação pertinente, mormente considerando que já vinha tomando providências nesse sentido, como certidões acostadas pela impetrante que foram emitidas entre os meses de março e abril do corrente ano, limitando-se a impetrante a alegações genéricas acerca da suposta insuficiência de prazo. Ademais, é fato que os demais candidatos convocados apresentaram seus documentos de forma tempestiva, circunstância que afasta a alegação de ilegalidade do cronograma fixado pelo edital. Feitas essas ponderações, à primeira vista, não se verifica ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Diante dessas constatações sumárias, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido, razão pela qual reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para manter a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator